Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA MEDIANTE USO DO APLICATIVO DA EMPRESA. FRAUDE. OPERAÇÃO QUE SE INSERE NO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. A narrativa dos fatos indica que a empresa autora foi vítima de fraude, na qual recebeu ligação telefônica de suposto preposto do banco avisando que ficaria sem acesso ao aplicativo do BRB por ter sido detectada inconsistência no seu celular e, a partir daí, permitiu o acesso do fraudador às contas da empresa.
3. O Superior Tribunal de Justiça vem reiterando posições já manifestadas no sentido de que não se aplica a Súmula 479 nas hipóteses de fraudes externas: "Não se aplica, no presente caso, a hipótese de fortuito interno, relativo ao serviço prestado por instituições financeiras, consolidado nas súmulas 479 do STJ e 94 do TJRJ. O caso em tela trata de hipótese de estelionato, transcorrido fora de agência do apelante, tendo os meliantes se utilizado do nome da instituição financeira, para aplicar o denominado 'golpe do motoboy'. Logo, não se pode cogitar de responsabilização do apelante, pois, diante dos fatos narrados pelo apelado, não restou demonstrado, ao menos, minimamente, falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os danos narrados na inicial." (AREsp n. 2.261.107, Ministro Marco Buzzi, DJe de 03/02/2023.) (g.n).
4. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
5. Se a transferência de R$3280,00 partiu do aplicativo do computador da empresa, cujo uso é exclusivo do titular e se nada sugere vulneração do perfil de transações que pudesse acionar o sistema de segurança do banco, mesmo porque, foi apenas uma transferência e a empresa não juntou extratos bancários que autorizassem argumento nesse sentido, é indevida a atribuição de responsabilidade à instituição financeira ante a culpa exclusiva do consumidor.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas ou honorários.